Tribunal: STF
Processo: ARE 1270121
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
     Imagem Geosistemas e Comércio Ltda. opõe embargos de declaração contra decisão monocrática desta Presidência, que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo em razão da intempestividade do apelo extremo.
    É o breve relatório. 
    Decido.
    Os presentes embargos não comportam acolhida, uma vez que ausente hipótese autorizadora de sua oposição, consoante dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 
    O embargante pretende apenas rediscutir o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer sua tese de que o recurso extraordinário seria tempestivo.
    O Supremo Tribunal já assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ nº 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III Embargos de declaração rejeitados” (ARE nº 910.271-AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/9/16).
    “(...)
    II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE nº 728.047-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/3/14).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria e inexistente no acórdão proferido qualquer dos vícios que os respaldam omissão, contradição e obscuridade , impõe-se o desprovimento” (ARE nº 760.524-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 26/11/13).
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente